Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713093-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FELIX, MARLENE VIEIRA FELIX LIMA, EDIMILSON VIEIRA FELIX RÉU: BRB BANCO DE BRASILIA SA, SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por PEDRO FELIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FÉLIX, MARLENE VIEIRA FÉLIX DE LIMA e EDMILSON VIEIRA FÉLIX, em face do acórdão proferido na apelação dos autos de ação de cobrança de seguro n. 0018080-64.2015.8.07.0018, que tramitou perante a 4a Turma Cível deste Tribunal, cuja decisão, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A ação que deu origem ao acordão rescindendo foi proposta pelos Autores em face dos Réus (ID 9587504, fls. 1/21), objetivando a condenação destes ao pagamento de R$ 195.606,62 (cento e noventa e cinco mil e seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos), sob a alegação de serem beneficiários de contrato prestamista firmado pela esposa e mãe dos Autores em diversos contratos de empréstimos firmados entre a de Cujos e os Réus. O Juízo sentenciante (ID 9849669, fls. 1/7) julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que: (i) o contrato de proteção financeira tem por finalidade garantir, em caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo beneficiário a até o limite do capital segurado, oriunda de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil, (ii) o seguro é uma proteção financeira ao credor, cujo objeto é tão somente a cobertura do contrato de crédito, até o limite da apólice, de forma que o ajuste se exaure quanto da quitação do referido valor, em caso de ocorrência de sinistro; (iii) não há falar em direito à indenização securitária, visto que se trata de seguro prestamista e não de seguro de vida. Os Autores apelaram (ID 9849672, fls. 1/16), repisando a tese inicial de que (i) são beneficiários de diversos seguros prestamistas contratados por Francisca Vieira Félix, esposa do primeiro Autor e mãe dos demais, para garantir o pagamento do saldo devedor dos empréstimos que contratou, em caso de morte natural ou acidentária; (ii) nos termos das cláusulas contratuais, se o capital segurado ultrapassar o saldo devedor, o valor remanescente deve ser repassado aos beneficiários, quais sejam, os herdeiros; (iii) discorrem sobre as características dos contratos de seguro de vida e quanto à obrigatoriedade da seguradora em efetuar o pagamento da cobertura em caso de sinistro. No acórdão rescindendo, a 4a Turma Cível, por unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 9849697, fls. 1/5) . Confira-se o voto proferido: O apelo reproduz, essencialmente, razões antes deduzidas pelos autores e que foram analisadas na sentença, a qual adoto como motivação, com a licença devida ao MM. Juiz Luciano dos Santos Mendes (320-3): "(...) O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se é devida indenização securitária à parte autora. A parte autora alega que foram realizados diversos contratos de empréstimo em que restou ajustada a contratação de seguro prestamista. Aduz que, ocorrendo o falecimento da parte mutuária, é devido o pagamento de indenização securitária, o que não teria sido regularmente realizado pela parte ré. Por outro lado, a parte ré argumenta que o seguro não prevê cobertura em caso de morte natural e que o objetivo do seguro é tão somente liquidar o saldo devedor, até o limite da apólice, de forma que não é devida qualquer indenização aos autores. O objetivo do contrato de seguro é o de garantir o contratante (segurado/beneficiário) frente a certo risco, entendido assim como a possibilidade de ocorrer ou não evento futuro e incerto. O contrato de proteção financeira, também conhecido por seguro prestamista, tem por finalidade garantir, em caso de morte ou invalidez, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo beneficiário até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil. Inicialmente, necessário esclarecer que, conforme apólices de fls. 82/100, em todos os contratos era segurado o evento morte natural, de forma que não há que se falar em exclusão do benefício da indenização securitária com base neste argumento. No que tange à venda casada, não está demonstrada tal prática. A contratação do seguro prestamista é de opção daquele que toma empréstimo, a fim de que lhe sejam garantidas a incidência de menores encargos remuneratórios. Dessa forma, resta analisar o cabimento de indenização em favor da parte autora. Conforme mencionado acima, o seguro de proteção financeira é uma modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou de todo o saldo devedor, em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, configurando uma proteção financeira para o credor, bem como para o devedor, que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato. Portanto, o objeto do seguro é tão somente a cobertura do contrato de crédito, até o limite da apólice, de forma que o ajuste se exaure quando da quitação do referido valor, em caso de ocorrência de sinistro. Não há notícia nos autos de que não tenha havido a referida cobertura, limitando-se a parte autora a requerer indenização securitária para si, o que não lhe é de direito, não se tratando a presente demanda de seguro de vida, mas tão somente de seguro prestamista. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da improcedência dos pedidos aduzidos na inicial. (...). III. DISPOSITIVO Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulado por PEDRO FÉLIX DA SILVA, GERALDA VIEIRA FÉLIX, MARLENE VIEIRA FÉLIX DE LIMA, EDIMILSON VIEIRA FÉLIX e FRANCISCO JOSÉ VIEIRA FÉLIX DA SILVA em desfavor de BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S.A e SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA E DE PREVIDÊNCIA, partes qualificadas nos autos. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 20, § 4o), arbitro no equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais), observada a gratuidade de justiça. (...)". A segurada, na qualidade de correntista junto ao Banco de Brasília, firmou os contratos de empréstimos (82-87) e as Cédulas de Crédito Bancário (88- 92; 96-100), vigentes na data do sinistro ocorrido em 17/04/2012 (50). Nas referidas avenças constam as seguintes cláusulas referentes ao capital segurado e à ordem dos beneficiários: "CAPITAL SEGURADO O Capital Segurado corresponde ao saldo devedor do cliente junto ao BRB Banco de Brasília, referente às parcelas vincendas a partir da data do sinistro, trazido ao valor presente à data de ocorrência do evento (valor financiado deduzidos os juros contratuais até a data do sinistro), limitado ao valor total máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)." "VIGÊNCIA INDIVIDUAL A cobertura do seguro inicia da data de pagamento do prêmio de seguro e é valida pelo período de duração do contrato de empréstimo, não sendo prorrogável, limitada aos prazos máximos por operação estabelecidos na Apólice. São excluídos da cobertura os contratos que sejam repactuados, ou seja, em caso de refinanciamento deverá ser pago o prêmio de seguro pertinente. O primeiro beneficiário será o BRB Banco de Brasília até o valor da dívida ou do compromisso assumido pelo segurado. Se o capital ultrapassar o referido saldo, na data do evento coberto, a diferença será paga aos beneficiários previamente indicados abaixo, pelo segurado. Na sua ausência da indicação do beneficiário, a indenização será paga de acordo com a legislação em vigor." Conforme registrado na sentença, os seguros prestamistas visam apenas assegurar a quitação do saldo devedor dos contratos de mútuo firmados pela segurada, limitados aos valores especificados nas apólices, porquanto não se confunde com seguro de vida. Destaco, por oportuno, os seguintes julgados deste TJDFT: EMENTA. SEGURO PRESTAMISTA. AGRAVO RETIDO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE PROVAS PERICIAIS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIDOS. DESNECESSIDADE. JUÍZ DESTINATÁRIO DA PROVA. LEBERDADE PARA DECIDIR PROVAS DESNECESSÁRIAS AO SEU CONVENCIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DAS PARTES. REJEITADA. EMPRESAS PARTICIPANTES DO CONTRATO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS. PRELIMINAR REJEITADA. DOENÇA PRÉEXISTENTE NÃO COMPROVADA. RECUSA EM PAGAR SALDO DEVEDOR. MOTIVO SEM SUSTENTAÇÃO LEGAL. INDENIZAÇÃO DO SEGURO ÀS AUTORAS. INCABÍVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. (...). 2- A legitimidade passiva das empresas participantes do contrato prestamista é indiscutível, eis que o art. 7o do CDC dispõe que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor. 3- A legitimidade ativa das Autoras também é indiscutível, eis que, como herdeiras legais do espólio, são partes legítimas para exigirem o cumprimento do contrato de seguro, que prevê a quitação das dívidas do falecido, através do pagamento da indenização do seguro. Preliminares de Ilegitimidade das partes rejeitadas. (...). 6 - Se o seguro prestamista previa apenas o pagamento do saldo devedor, não cabe indenização aos segundos beneficiários no valor total do empréstimo. 7 - O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, afinal o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. 8 - Também a demora no pagamento do seguro por parte da empresa seguradora não constitui fato capaz de gerar danos morais, por não ultrapassar a esfera de mero inadimplemento contratual, cuja urgência ou necessidade no seu pagamento não foi demonstrada. 9 - Agravo retido desprovido. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da Litisconsorte Passiva desprovida. (ac. 972028, 4a T. Cível, Des. Romeu Gonzaga Neiva, julgado em 2016); EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÓCIO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DANO MORAL REFLEXO. REQUISITOS PRESENTES. VALOR DA REPARAÇÃO ADEQUADO. 1. O contrato de proteção financeira, seguro prestamista, tem a finalidade de assegurar, em caso de morte ou invalidez do segurado, a quitação ou amortização de dívidas oriundas de operações de crédito e financiamento. 2. Com a ocorrência do sinistro, é ilícita a inclusão do devedor falecido nos cadastros de proteção ao crédito, uma vez que a responsabilidade pelo pagamento é transferida à seguradora. (...). (ac. 946762, 2a T. Cível, Des. Mario-Zam Belmiro, julgado em 2016). Posto isso, nego provimento ao apelo. Majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores dos réus para R$ 1.200,00 (CPC 85, § 11), observando-se os benefícios da gratuidade de justiça (140). Na petição inicial, os Autores alegam que o acórdão impugnado: (i) incorreu em “erro de percepção dos julgadores da 4o Turma Cível do TJDFT, quando somente se debruça para conceituar o contrato de mutuo – seguro prestamista, considerando inexistente o fato efetivamente ocorrido, qual seja: Vigência individual prevista no Contrato - cobertura primeiro aos beneficiários – BRB e a diferença será paga aos beneficiários previamente indicados abaixo, pelo segurado, ou na ausência, a indenização será paga de acordo com a legislação vigente, art. 792 Código Civil”; (ii) ao analisar apenas o título do contrato de mútuo - seguro prestamista, sem se debruçar sobre o conteúdo, as cláusulas e intenções firmadas pelas partes, o que faz concluir inegavelmente, admitiu fato inexistente, quando efetivamente existente; (iii) deixou de equilibrar, o conteúdo do contrato, bem como a intenção das partes, fazendo letra morta, o documento que faz lei entre as partes; (iv) violou a norma jurídica de forma direta, frontal e incontroversa, já que ao ser simplista, reducionista, na prolação do acordão rescindendo, interpretando e avaliando apenas o título do contrato - Seguro prestamista, cujo conteúdo do documento claro, que o primeiro beneficiário será o BRB e o fato de a diferença ser paga aos beneficiários indicados previamente nos termos do art. 792 Código Civil; (v) afastou o verdadeiro sentido da lei e da força do contrato, atribuindo de forma genérica e não fundamentada o conceito do seguro prestamista, quando a cláusula contratual previa de forma inconteste o pagamento da diferença aos segurados. Sustentam, ainda, que: (vi) o devedor que não cumpre a prestação a que se sujeitou, na conformidade do que foi pactuado por contrato, comete infração jurídica por violação à lei; (vii) o valor de cobertura de cada contrato é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cujo primeiro beneficiário é o BRB até o valor da dívida assumida pela Segurada e a diferença deve ser paga aos beneficiários, no caso os herdeiros. Pedem (i) a concessão da gratuidade de Justiça; (ii) a procedência do pedido para rescindir o acórdão mencionado e consequentemente as decisões por ele mantidas, proferindo novo julgamento do processo extinguindo o feito sem resolução do mérito face a requerente, nos termos do art. 966, incisos V e VIII do CPC; (iii) a condenação dos Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A gratuidade da justiça foi deferida na decisão de ID 10936711. O Réu Banco de Brasília S.A. apresentou contestação (ID 11994408, fls. 1/7) alegando que: (i) não há falar em violação a norma jurídica ou erro de fato no julgamento do impugnado, pois se consta que os contratos de seguro prestamistas foram devidamente cumpridos, visto que os referidos créditos foram efetuados na conta corrente da Segurada, a fim de quitar os saldos devedores dos contratos de mútuos firmado entre as partes; (ii) o objeto do seguro prestamista é tão somente a cobertura do contrato de crédito, até o limite da apólice, conforme consta no acordão prolatado, não havendo falar em indenização securitária como pretende os Autores com a presente ação rescisória. Pede a improcedência dos pedidos da presente ação rescisória. Réplica (ID 12339457, fls. 1/11). A Ré Sul América Seguros contesta (ID 12371159, fls. 1/12). Suscita preliminar de não conhecimento do da ação rescisória, pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 966 do CPC, alegando que se trata de mero inconformismo da parte Autora. No mérito, sustenta que: (i) no seguro prestamista, o contratado é uma garantia de dívida paga, que garante que a dívida seja liquidada ou que sejam pagas certas quantidades de parcelas em caso de morte, invalidez, ou em alguns casos, desemprego e/ou perda da renda; (ii) a cobertura pleiteada nestes autos abrange somente a quitação do saldo devedor da cédula de crédito, limitado ao capital previsto, não havendo falar em quitação do contrato além dos limites ali indicados; (iii) deve responder apenas e tão somente pelos riscos estabelecidos na apólice, nos limites das coberturas ajustadas, conforme previsão expressamente contratada; (iv) a indenização referente ao sinistro novamente discutido – falecimento da Segurada Francisca Vieira Felix - já foi integralmente paga na via administrativa, nos termos do contrato; (v) os Autores não figuram – em momento algum – como beneficiários do referido seguro, não havendo o que se falar em recebimento de qualquer importância referente à cobertura por eles perseguida. Pede o não conhecimento da presente ação, diante da ausência dos requisitos de cabimento previstos no art. 966 do CPC, subsidiariamente, que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Réplica (ID 13408360, fls. 1/12). É o relatório. DECIDO. Os Autores pretendem a desconstituição do acórdão de n. 1138125, proferido pela 4a Turma Cível desta Corte, com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC, alegando que a decisão rescindenda está “fundada em inegável erro de fato”, além de violar manifestamente a norma jurídica. O art. 966 estabelece as hipóteses de cabimento da ação rescisória. Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Os Autores alegam que a decisão rescindenda está “fundada em inegável erro de fato”. O erro de fato ocorre quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido. Decorre de desatenção ou omissão do julgador quanto à prova, não se confundindo com o acerto ou desacerto do julgado na sua apreciação. Além disso, pressupõe a inexistência de controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato. Assim, para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal acima mencionado, é necessário que: (i) o erro de fato seja o fundamento essencial da sentença, ou seja, se não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (ii) a apuração do efetivo equívoco seja realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (iii) o fato não represente ponto controvertido no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato; (iv) não tenha havido pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. No caso em apreço, a controvérsia girou em torno do direito dos herdeiros da Segurada ao recebimento da diferença entre o valor da quitação seguro prestamista e o valor máximo da cobertura (R$ 80.000,00 - oitenta mil reais). No caso em apreço verifica-se que a presente rescisória não satisfaz o requisito do § 1o do art. 966, inc. VIII do CPC. Principalmente, porque o ponto controvertido no processo originário foi amplamente debatido nos autos, com o pronunciamento da Turma sobre ele. Verifica-se que a Turma se pronunciou claramente sobre o direito alegado pelos Autores ao recebimento do seguro prestamista, inclusive transcrevendo a cláusula que estes alegam que não foi analisada. Confira-se trecho do acórdão rescindendo: A segurada, na qualidade de correntista junto ao Banco de Brasília, firmou os contratos de empréstimos (82-87) e as Cédulas de Crédito Bancário (88- 92; 96-100), vigentes na data do sinistro ocorrido em 17/04/2012 (50). Nas referidas avenças constam as seguintes cláusulas referentes ao capital segurado e à ordem dos beneficiários: "CAPITAL SEGURADO O Capital Segurado corresponde ao saldo devedor do cliente junto ao BRB Banco de Brasília, referente às parcelas vincendas a partir da data do sinistro, trazido ao valor presente à data de ocorrência do evento (valor financiado deduzidos os juros contratuais até a data do sinistro), limitado ao valor total máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)." "VIGÊNCIA INDIVIDUAL A cobertura do seguro inicia da data de pagamento do prêmio de seguro e é valida pelo período de duração do contrato de empréstimo, não sendo prorrogável, limitada aos prazos máximos por operação estabelecidos na Apólice. São excluídos da cobertura os contratos que sejam repactuados, ou seja, em caso de refinanciamento deverá ser pago o prêmio de seguro pertinente. O primeiro beneficiário será o BRB Banco de Brasília até o valor da dívida ou do compromisso assumido pelo segurado. Se o capital ultrapassar o referido saldo, na data do evento coberto, a diferença será paga aos beneficiários previamente indicados abaixo, pelo segurado. Na sua ausência da indicação do beneficiário, a indenização será paga de acordo com a legislação em vigor." Conforme registrado na sentença, os seguros prestamistas visam apenas assegurar a quitação do saldo devedor dos contratos de mútuo firmados pela segurada, limitados aos valores especificados nas apólices, porquanto não se confunde com seguro de vida. Portanto, se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA NÃO PACIFICADO À ÉPOCA. AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NATUREZA DA VERBA. DISCUSSÃO. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 2. Na data da prolação da decisão rescindenda, a jurisprudência do STJ era francamente favorável à tese defendida pelos autores da ação originária. Com efeito, "a pacificação da jurisprudência da Corte em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula no 343/STF. Precedentes da Corte Especial" (AgInt na AR 5.849/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 19/10/2017). 3. Com o superveniente julgamento do recurso especial repetitivo 1.207.071/RJ, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, decisão publicada em 8/8/2012, é que houve a consolidação da jurisprudência desta Corte em decisão vinculante, revelando-se que a inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação na adequada exegese do art. 3o da Lei Complementar 108/2001. 4. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1548402/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. LUCROS CESSANTES. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REVALORAÇÃO DE PROVAS. VEDAÇÃO PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A análise do cabimento da rescisória se atém ao preenchimento dos requisitos legais meramente no que diz respeito ao seu aspecto formal. No caso dos autos, o autor invocou o inciso V E VIIU do art. 966 do CPC como causa de rescindibilidade, descrevendo as causas de pedir correspondentes às hipóteses de cabimento; foi proposta no prazo de 2 anos, após o trânsito em julgado da decisão de mérito rescindenda. Cumpridas as exigências legais, a análise do pedido de novo julgamento da causa pode ser invocado na inicial, sendo matéria de mérito. 2. A pretensão autoral de reconhecimento de erro de fato e violação à norma jurídica está direcionada ao reexame do que já foi debatido à saciedade no acórdão transitado em julgado, objetivando, em última análise, a prevalência de entendimento diverso sobre o tema. Todavia, a ação rescisória não encerra uma nova via recursal. 3. Rejeitada a preliminar, ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. Unânime. (Acórdão 1228532, 07196860420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dolo, como fundamento para a ação rescisória, pressupõe efetiva demonstração de má-fé ou deslealdade processual, consistentes na conduta deliberadamente voltada a impedir a atuação processual da parte contrária ou afastar o juiz da verdade dos fatos. 2. A ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta. 3. Para que se configure o erro, o Código de Processo Civil exige expressamente que a sentença deverá admitir um fato inexistente, ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. 4. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que autorizam a rescisão de uma decisão judicial transitada em julgado. 5. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1154432, 07075821420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Os Autores alegam que a decisão rescindenda violou manifestamente a norma jurídica. Nada obstante, para que seja admissível a rescisão do julgado com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, revela-se indispensável que o órgão julgador, ao aplicar determinada norma jurídica, o tenha feito em manifesto erro. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente desta Corte: AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROPOSITURA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DA NORMA JURÍDICA. INCISO V, DO ARTIGO 966, CPC. VÍCIO NÃO DETECTADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA MAIS DE UM CAPÍTULO. INTUITO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A ação rescisória é a via adequada para se discutir a rescisão da coisa julgada. Portanto, a existência ou não dos vícios indicados é questão que se confunde com o mérito e com ele será analisado. Preliminar rejeitada. 2. A violação manifesta a norma jurídica para fins de acolhimento de pedido rescisório deve ser compreendida como infração manifesta de norma jurídica em que se verifica, nas palavras do processualista Daniel Amorim, a existência de um "erro crasso do juízo na aplicação da lei ao caso concreto", o que não se verifica no caso em comento. 3. Deve ser julgado improcedente o pleito autoral que disfarça nítida pretensão de revisão do mérito por descontentamento com a decisão judicial obtida, o que não se permite nessa via rescisória. 4. O art. 966, § 3o do CPC expressamente determina que "a ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão". 5. Considerando-se que o principal objeto da ação rescisória foi a suposta violação a norma jurídica, as demais insatisfações da autora, por si sós, não têm o condão de desconstituir o trânsito em julgado da decisão proferida. 6. Preliminar afastada. Improcedência dos pedidos iniciais. (Acórdão 1212496, 07013808420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, não vislumbro tal circunstância no caso concreto, mas, ao contrário, constato que, na verdade, os Autores pretendem é discutir a justeza da fundamentação expendida no acórdão rescindendo, referente ao recebimento do seguro prestamista, matéria que já foi apreciada no aludido acórdão, o que se mostra incompatível com o objeto da ação rescisória. Diante disso, conclui-se que a questão levantada pelos Autores a fim de fundamentar o cabimento da presente ação já foi exaustivamente debatida e apreciada na demanda original. Cuidando-se de simples insatisfação quanto ao resultado da demanda. Ressalte-se que o reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado. Nos termos dos artigos 968, § 3o e 330, III, do CPC, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. Com efeito, identifica-se o interesse processual quando a pretensão deduzida pelo autor é adequada, útil e necessária à tutela do direito invocado. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL nos termos dos artigos 968, § 3o, 330, incisos III e IV, e 485, inc. I, todos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 12:38:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador